Tribunal: TJMT
Processo: 1035760-73.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035760-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BENEDITO DE SIQUEIRA NETO - CPF: 419.728.561-20 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DANO PATRIMONIAL REPARÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva enquanto tramita ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

2. Alegação de vício oculto no veículo adquirido zero quilômetro, atribuindo o defeito a falha na manutenção do sistema de arrefecimento realizada pela agravada. Requer veículo reserva para o exercício de sua atividade profissional como taxista.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, especificamente: (i) a probabilidade do direito do agravante quanto ao alegado vício oculto e nexo de causalidade com o serviço prestado e (ii) o perigo de dano irreparável diante da impossibilidade de uso do veículo no exercício profissional.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito não restou comprovada, pois o nexo de causalidade entre o defeito apresentado e o serviço prestado pela agravada depende de dilação probatória, especialmente de perícia técnica.

5. O perigo de dano não é irreparável, pois os prejuízos financeiros decorrentes da necessidade de locação de veículo são de natureza patrimonial e passíveis de reparação ao final da lide.

6. A concessão da medida poderia representar o esgotamento do objeto da lide, violando o art. 300, § 3º, do CPC, diante da irreversibilidade da medida caso o pedido seja julgado improcedente ao final do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para disponibilização de veículo reserva depende de prova prévia do nexo de causalidade entre o defeito alegado e o serviço prestado, bem como da irreparabilidade do dano alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024545-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito de Siqueira Neto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à agravada, Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, a disponibilização de veículo reserva de igual categoria enquanto tramita a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que o veículo foi adquirido zero quilômetro e apresentou defeito logo após a realização de manutenção no sistema de arrefecimento. Alega que houve nexo de causalidade entre o serviço realizado e o defeito apresentado, configurando vício oculto conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a negativa da tutela de urgência o expõe a prejuízos financeiros irreparáveis, uma vez que o veículo é essencial para seu trabalho como taxista. Argumenta que continua arcando com as parcelas do financiamento do automóvel e com despesas de locação de outro veículo, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência para que a agravada disponibilize veículo reserva de igual categoria enquanto durar a tramitação do processo principal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o agravante sustenta a existência de vício oculto no veículo zero quilômetro adquirido junto à agravada, alegando que o defeito decorre de falha na prestação de serviços de manutenção no sistema de arrefecimento, o que teria gerado a queima da junta do cabeçote, tornando o automóvel inservível para suas atividades profissionais como taxista.

No que tange à
probabilidade do direito
, verifica-se que o agravante fundamenta sua pretensão no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura ao consumidor o direito à reparação de defeitos ocultos em produtos duráveis. Contudo, a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito alegado e o serviço prestado pela agravada depende de dilação probatória, especialmente de perícia técnica que apure a origem do problema mecânico e a eventual responsabilidade da requerida.

Nos autos de origem, o agravante relata que o veículo foi adquirido em 16/06/2023 e passou por três revisões em oficinas autorizadas, datadas de 20/09/2023, 03/01/2024 e 19/03/2024 (id. 258574679 - pág. 43/47), oportunidades em que foram realizados reparos de praxe, como troca de óleo, sem registro de outras intercorrência. O defeito alegado manifestou-se somente em 04/09/2024, mais de um ano após a compra e seis meses depois da última revisão.

Essa linha temporal revela que o veículo foi utilizado normalmente por um longo período, sem apresentar problemas significativos após as manutenções.

O tempo decorrido e o uso contínuo do veículo desde a aquisição não afastam a possibilidade de desgaste natural das peças ou mesmo de mau uso, o que torna essencial a realização de perícia técnica para apurar com precisão a origem do defeito alegado.

Quanto ao
perigo de dano
, o agravante alega que o veículo é essencial para o exercício de sua atividade profissional como taxista, sendo sua única fonte de renda, o que justificaria a necessidade de um veículo reserva. No entanto, embora haja evidente prejuízo financeiro, o dano alegado é de natureza patrimonial e reparável. Caso se confirme o direito do agravante ao final da ação, será possível a indenização dos valores gastos com a locação de veículo, o que afasta o perigo de dano irreparável.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que, diante da necessidade de dilação probatória para apurar a existência de vício oculto em veículo, a concessão de tutela de urgência é indevida, especialmente quando a responsabilidade da parte demandada ainda não foi comprovada:

“No caso, não foram apresentados elementos que comprovem de forma satisfatória a urgência ou o risco de dano irreparável que justifiquem a concessão do veículo reserva. Além disso, a questão envolve a necessidade de dilação probatória, já que os defeitos alegados no veículo dependem de análise técnica para verificar a responsabilidade das rés e a existência de vícios no produto.

O fato de o agravante ter permanecido na posse do veículo por mais de um ano sem ajuizar a ação enfraquece a alegação de urgência. Além disso, o veículo já possui mais de 39.000 km rodados, o que não configura situação de extrema necessidade ou risco imediato.

A concessão da medida antecipada, com a disponibilização de um veículo reserva, poderia representar o esgotamento do objeto da lide, hipótese vedada nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, dada a irreversibilidade da medida caso se conclua pela improcedência do pedido ao final do processo.

Eventuais prejuízos materiais decorrentes da necessidade de locação de veículos poderão ser devidamente reparados ao final da lide, caso se reconheça a responsabilidade das rés.”

(N.U 1024545-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025